Tribunal: STF
Processo: ARE 1417223
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 63, p. 3):



    “TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. PERCENTUAL ADICIONAL DE 2%. AUSÊNCIA DE REGULAMENTAÇÃO. INVIABILIDADE DE SUPRESSÃO PELA DELEGADO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. NÃO CONSTATAÇÃO. APELAÇÃO IMPROVIDA. 



    1. Apelação interposta por CONDOR NORDESTE INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA contra sentença que, em ação mandamental, denegou a segurança objetivando provimento jurisdicional para apurar o c r é d i t o adicional de dois por cento do Reintegra (§ 2º, artigo 22 da Lei nº 13.043/2014), mediante comprovação de existência de resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados, independentemente de regulamento para comprovação do resíduo, determinando que a autoridade se abstenha de qualquer ato lesivo ao direito da Impetrante, assim como restituição, respeitado o prazo prescricional. 



    2. O Regime Especial de Reintegração de Valores Tributários para as Empresas Exportadoras - REINTEGRA tem por objetivo desonerar as exportações, através da criação de benefício fiscal. 



    3. Para tanto, o art. 22, da Lei 13.043/14, estabelece que a empresa que exporte os bens de que trata a lei poderá apurar crédito, mediante a aplicação de percentual estabelecido pelo Poder Executivo, sobre a receita auferida coma exportação desses bens para o exterior. 



    4. Como benefício fiscal, seus parâmetros devem ser previstos em lei, cuja competência é do Poder Executivo, após a devida avaliação da política econômico-tributária. 



    5. O controle jurisdicional dos atos omissivos ou comissivos da administração pública deve ser efetuado de forma cautelosa, na medida em que, em regra, não lhe cabe adentrar nas escolhas políticas governamentais, sobretudo, quando não possua a necessária expertise para compreender as consequências econômicas e políticas de uma decisão que invada o mérito administrativo de tais medidas. 



    6. Ainda que se reconheça a mora administrativa e que a ausência de regulação contraria a sua própria finalidade, que é a de mitigar os custos e reduzir o resíduo tributário decorrentes da cadeia de exportação, a "redução" do REINTEGRA, por si só, não implica em violação a quaisquer dos princípios constitucionais invocados. 



    7. Não há que se falar em ato coator da Delegado da Receita Federal que, incutido da obrigação de obedecer aos ditames da lei, não tem a atribuição legal para suprimir Regulamento ainda não editado. 8. Apelação improvida.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 83).



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, alínea a, da Constituição Federal, sustenta-se a violação aos artigos 93, inciso IX; arts. 1º, III; 170, IV; 146-A; 5º, caput; 150, II; 149, §2º, I; 153, §3º, III; 155, §2º, X, "a"; 156, §3º, II; 3º, I, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão a quo referendou o ato coator que negou a aplicabilidade ao exposto no §2º, art. 22 da Lei nº 13.043/2014, ao argumento da ausência de regulamentação do percentual residual do Reintegra, ante a inexistência de edição de decreto. 



    Aduz-se que deve ser assegurado o direito ao aproveitamento desses créditos adicionais de até 2% na hipótese de comprovação de resíduos tributários além da cadeia, asseverando, ainda, afronta à livre iniciativa e à livre concorrência, bem como aos princípios da neutralidade fiscal e da igualdade.



    Nesse sentido, busca, em síntese, “seja reconhecido o direito da Recorrente de apurar o crédito adicional de dois por cento do Reintegra (§ 2º, artigo 22 da Lei nº 13.043/2014), mediante comprovação administrativa de existência de resíduo tributário remanescente na cadeia de produção de bens exportados, independentemente de regulamento para comprovação do resíduo, determinando que a autoridade se abstenha de qualquer ato lesivo ao direito da Recorrente.” (eDOC 91, p. 31)



    O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso ante a ausência de ofensa direta ao texto constitucional e a incidência do Tema 339 da sistemática da repercussão geral (eDOC 100).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De acordo com os termos do acórdão de origem, observa-se inviável a interposição de recurso extraordinário quanto ao ponto central da controvérsia, por revelar questão que se resolve na seara infraconstitucional. Com efeito, o juízo sobre a validade de ato infralegal, considerando os limites estabelecidos pela lei da qual aquela norma é derivada, não dispensa a interpretação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, o que se revela inviável em sede de recurso extraordinário, por configurar ofensa indireta à Constituição da República. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. REINTEGRA. BENEFÍCIO FISCAL. LEI 13.043/2014. REGULAMENTAÇÃO. DECRETOS 8.415/2015 E 8.543/2015. INTERPRETAÇÃO DA MOTIVAÇÃO E FINALIDADE DA NORMA REGULAMENTADA. COMPATIBILIDADE DAS NORMAS REGULAMENTARES. CONTROLE DE LEGALIDADE. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. 1. A verificação da sujeição de atos regulamentares às respectivas leis de regência sujeitam-se ao controle de legalidade e não de constitucionalidade. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 1327201 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16.02.22)



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Reintegra. Benefício fiscal. Lei 13.043/2014. Regulamentação. 3. Necessidade de reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. 4. Agravo regimental a que se dá parcial provimento apenas para determinar a remessa dos autos deste processo ao Superior Tribunal de Justiça, para que o julgue como recurso especial, conforme o disposto no art. 1.033 do CPC.” (RE 1362486 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe 09.01.23)



    Por fim, no tocante à alegada afronta ao art. 93, IX, da C.F., verifica-se que o acórdão recorrido inequivocamente prestou jurisdição, e enfrentou as questões suscitadas com a devida fundamentação, ainda que com ela não concorde os ora Agravantes.



    Nesse sentido, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário desta Corte assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente